Tribunal: TJMT
Processo: 1036930-88.2023.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036930-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROSIMEIRE DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 420.459.671-15 (APELANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 04.675.578/0001-07 (APELADO), RENATA SALES TORTOLA - CPF: 025.910.751-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DECADÊNCIA DO DIREITO À RECLAMAÇÃO. PRAZO DE NOVENTA DIAS EXCEDIDO APÓS ÚLTIMO REPARO. USO PROFISSIONAL DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a decadência do direito de reclamar por vícios em veículo usado (Ford Ka 2018/2019), adquirido em novembro de 2021. A consumidora alega que o automóvel apresentou superaquecimento crônico e, embora submetido a reparos sucessivos até setembro de 2022, o vício persistiu em maio de 2023, ocasião em que a vendedora recusou o conserto por expiração da garantia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento de prova pericial, caracterizou cerceamento de defesa; e (
ii
) verificar se operou a decadência do direito de reclamar pelo vício do produto, considerando o lapso temporal entre o último reparo efetuado e a nova insurgência da consumidora.

III. Razões de decidir

3. O magistrado, na condição de destinatário da prova, possui o dever-poder de indeferir diligências protelatórias quando os elementos documentais são suficientes para o
deslinde da controvérsia, especialmente quando a matéria em debate versa sobre prazo extintivo comprovável por cronologia fática.

4. No regime do Código de Defesa do Consumidor, o prazo para reclamar de vícios em produtos duráveis é de noventa dias, sendo que o término do reparo realizado pelo fornecedor marca o reinício da fluência do prazo decadencial.

5. A inércia da consumidora por aproximadamente oito meses após a última intervenção mecânica rompe o nexo de continuidade da reclamação, não sendo admissível a perpetuação do direito de reparo para bens utilizados em atividade profissional de transporte por aplicativo, que impõe desgaste acelerado e riscos inerentes à exploração econômica do veículo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental cronológica evidencia a consumação da decadência. 2. O prazo decadencial de noventa dias para reclamação de vício em produto durável reinicia-se após a entrega do bem reparado, extinguindo-se o direito potestativo do consumidor caso a nova insurgência ocorra após o transcurso do referido período.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 26, II e § 3º; CPC,
arts
. 370, 487, II e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1002384-05.2017.8.11.0045, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rosimeire dos Santos Almeida
contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com rescisão contratual, reconheceu a ocorrência da decadência do direito autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na origem, a autora narrou ter adquirido da empresa requerida, em novembro de 2021, um veículo Ford Ka, ano 2018/2019, pelo valor de quarenta e sete mil reais. Alegou que o automóvel apresentou sucessivos problemas mecânicos de superaquecimento logo no primeiro mês de uso, tendo sido submetido a reparos pela vendedora em diversas oportunidades, sendo a última intervenção registrada em setembro de 2022. Sustentou que, em maio de 2023, o vício persistiu, mas a ré se recusou a proceder ao novo conserto sob o argumento de que o prazo de garantia havia expirado. Diante de tal cenário, pleiteou a rescisão do negócio, a restituição dos valores pagos e indenização por danos materiais e morais.

Em sua peça defensiva, a requerida sustentou que o veículo é usado e contava com elevada quilometragem no ato da compra, tendo prestado toda a assistência necessária enquanto vigente a garantia legal e contratual de noventa dias. Argumentou que o último conserto ocorreu oito meses antes da nova reclamação da autora, o que evidenciaria a decadência do direito de reclamar por vícios, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Ressaltou, ainda, que o veículo era utilizado para fins comerciais como transporte por aplicativo, o que acarretaria a exclusão da garantia contratual e aceleraria o desgaste natural do bem.

O magistrado sentenciante, ao fundamentar o decisum, pontuou que a contagem do prazo decadencial de noventa dias se reiniciou após o último conserto em setembro de 2022, findando-se em dezembro daquele mesmo ano. Como as novas notas fiscais de serviços datavam de maio de 2023, entendeu que o direito da consumidora restou fulminado pela decadência. Condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, asseverando que o julgamento antecipado impediu a realização de
perícia técnica imprescindível para caracterizar o vício oculto e sua natureza reincidente. No mérito, defende a aplicabilidade do parágrafo terceiro do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o prazo decadencial só deveria fluir a partir do momento em que o vício se tornou evidente, o que, segundo seu entendimento, afastaria a consumação do prazo extintivo.

Requer o
conhecimento e provimento do presente Recurso de

Apelação
, para que:
s
eja acolhida a preliminar de nulidade da sentença por

cerceamento de defesa, para cassar a decisão recorrida e

determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim

de que seja produzida a prova pericial técnica no veículo,

observada a inversão do ônus da prova;

s
ubsidiariamente, caso não seja acolhida a preliminar,

que seja reformada a r. sentença para afastar a

decadência e julgar procedentes os pedidos formulados na

inicial;
por fim, a
inversão do ônus de sucumbência, condenando a

Apelada ao pagamento das custas processuais e

honorários advocatícios, a serem fixados por este Egrégio

Tribunal.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, reiterando a tese de que o decurso de mais de duzentos dias entre o último reparo e a nova reclamação torna inequívoca a decadência, além de reforçar a tese de mau uso e desgaste natural decorrente da atividade de motorista de aplicativo.
(ID. 346564360)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por Rosimeire dos Santos Almeida contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com rescisão contratual, reconheceu a ocorrência da decadência do direito autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O recurso é próprio, tempestivo e a apelante está isenta de preparo por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, preenchendo assim os requisitos de admissibilidade.

A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa merece ser rejeitada.
No sistema processual brasileiro, o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes nos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento, conforme preceitua o artigo 370 do Código de Processo Civil. Na hipótese vertente, a controvérsia repousa sobre a ocorrência ou não da decadência, matéria de ordem pública que pode ser aferida por meio de prova documental cronológica.

Considerando que a cronologia dos fatos
,
compra em 2021, último reparo em setembro de 2022 e nova insurgência em maio de 2023
,
está documentalmente provada e não foi objeto de impugnação específica quanto às datas, a realização de perícia técnica em 2025 para aferir o estado do motor em 2023 seria
inócua
para afastar o óbice temporal da decadência. A prova pericial não possui o condão de retroagir no tempo para alterar a inércia da parte autora em exercer seu direito de reclamação dentro do prazo legal. Portanto, o julgamento antecipado foi
medida
adequada e em estrita observância ao princípio da celeridade processual.

No mérito, c
inge-se a controvérsia à verificação do prazo decadencial em relação aos vícios apresentados em veículo usado. Por se tratar de um produto durável, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 26, inciso II, o prazo de noventa dias para que o consumidor reclame de falhas de qualidade.

A interpretação sistemática do referido dispositivo, especialmente em seu parágrafo terceiro, orienta que, em casos de vício oculto, o prazo inicia-se
no momento em que
o defeito se torna evidente. Todavia, a legislação não confere ao consumidor um direito eterno de reclamação. No caso de veículos usados e com alta quilometragem no ato da compra o bem já contava com mais de noventa e sete mil quilômetros rodados
,
a expectativa de durabilidade de componentes mecânicos deve ser ponderada com o desgaste natural decorrente do uso intenso.

Observa-se que a apelada atendeu prontamente as reclamações anteriores, realizando reparos que totalizaram vultosa quantia, o que demonstra o cumprimento do dever de boa-fé objetiva e a tentativa de sanar os vícios dentro do período de garantia. O último conserto documentado ocorreu em 5 de setembro de 2022. A partir do término desse serviço, o prazo de noventa dias se renovou. Assim, a consumidora teria até meados de dezembro de 2022 para manifestar qualquer nova insatisfação relacionada ao vício reincidente.

Contudo, os autos revelam que a apelante permaneceu em silêncio por aproximadamente oito meses, vindo a documentar novos problemas apenas em maio de 2023. Essa lacuna temporal rompe o nexo de reincidência imediata do vício e atrai a incidência da decadência. Não é razoável supor que um vício oculto permaneça "escondido" durante oito meses de utilização diária do veículo, especialmente quando se admite que o automóvel era utilizado como ferramenta de trabalho para transporte por aplicativo (Uber), atividade que impõe severo estresse mecânico ao motor e sistema de arrefecimento.

A utilização do bem para fins profissionais, confessada na exordial, corrobora a tese de desgaste natural e afasta a presunção de que qualquer problema surgido após quase um ano da compra seja decorrente de vício de fabricação não detectado.
Ademais,
se o prazo para reclamar é de noventa dias e a reclamação ocorreu após duzentos e quarenta dias do último reparo, o direito de exigir a rescisão ou o conserto gratuito está extinto.

A tese da apelante de que a persistência do defeito impediria o fluxo do prazo não prospera,
pois,
a reclamação obsta
à
decadência apenas até a resposta negativa ou o término do reparo. Uma vez entregue o veículo consertado, o prazo volta a fluir. A inércia da consumidora por mais de um semestre após o último reparo consolida a perda do direito potestativo de intervir no negócio jurídico sob o fundamento de vício de qualidade.

Em síntese, verifica-se que o magistrado de primeiro grau aplicou corretamente a norma técnica do artigo 26 do CDC. A decadência operou-se pelo decurso de tempo entre a entrega do veículo reparado e a nova reclamação.

O cerceamento de defesa não se configurou,
pois,
a prova técnica pretendida não seria capaz de suprir a falta de tempestividade da reclamação.

Por fim, o uso profissional do veículo usado acelera o desgaste, reforçando a necessidade de observância rigorosa dos prazos de garantia legal para evitar a transferência indevida do risco da atividade do consumidor para o fornecedor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida que reconheceu a decadência do direito da autora.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026